Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na petição inicial, a instituição financeira alegou que a mutuária estaria inadimplente com com as prestações vencidas desde 21/7/2019 (equivalentes às parcelas de número 7 e subsequentes), sendo notificada para saldar o débito.

2. Na contestação, a mutuária comprovou o pagamento tempestivo das parcelas 7, 8, 9, 10 e 11, apontadas como em atraso pela instituição financeira. Logo, inexistente a alegada mora.

3. A superveniente alegação da instituição financeira de que as parcelas pagas (indicadas na contestação) foram convertidas em quitação de parcelas anteriores a 21/7/2019, implica reconhecimento de indevida modificação da causa de pedir, em desarmonia com o art. 329, II, do CPC. Nota-se, ainda, que as parcelas anteriores à prestação de número 7 sequer foram objeto de notificação extrajudicial que fundamentou a ação de busca e apreensão. Portanto, escorreita a sentença ao considerar que não houve comprovação de inadimplemento da mutuária e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de cédula de crédito bancário celebrado entre os litigantes.

4. Se a fixação da verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa mostra-se demasiadamente onerosa e desproporcional à realidade dos autos (o processo é de dificuldade diminuta e tramitou cerca de quatro meses até a prolação da sentença), deve ser reduzida para 10% (dez por cento), a fim de que a valoração do trabalho empreendido guarde relação de proporcionalidade com os parâmetros estipulados nos incisos I, II, III e IV do art. 85, § 2o, do CPC.

5. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pela recorrida em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pelo apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}